Tribunal: TJPA
Processo: 0800736-34.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800736-34.2019.8.14.0040

APELANTE: AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA., MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE FASE DE LIQUIDAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança movida contra o Município de Parauapebas, referente à prestação de serviço de aluguel de equipamento, mas estabeleceu a exigência de liquidação posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os documentos apresentados pela autora são suficientes para comprovar a efetiva prestação do serviço e gerar obrigação de pagamento pelo Município;

(ii) saber se é necessária a fase de liquidação da sentença, nos moldes da Lei nº 4.320/64, ou se é possível o imediato cumprimento com base em simples cálculo aritmético.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentos acostados aos autos comprovam de forma suficiente a contratação, entrega e prestação dos serviços.

4. Correta a condenação do Município, sendo indevida a alegação subsidiária de redução do valor, que está adequadamente quantificado.

5.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, não se exige fase de liquidação quando o valor da condenação pode ser apurado por simples operação matemática.

6. A exigência de liquidação, nessa hipótese, contraria os princípios da celeridade, eficiência e efetividade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do Município conhecida e desprovida. Apelação da empresa autora conhecida e provida para afastar a necessidade de liquidação e autorizar o imediato cumprimento da sentença após o trânsito em julgado.

Tese de julgamento
: “1. A Administração Pública está obrigada ao pagamento de serviços efetivamente prestados, ainda que ausente formalização completa da despesa, desde que haja prova da execução contratual. 2. É desnecessária a liquidação da sentença quando a obrigação for determinável por simples cálculo aritmético, sob pena de ofensa aos princípios da celeridade e da efetividade processual.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º, V e 11, e 496, § 3º, III; Lei nº 4.320/64, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1303173/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.11.2023; TJPA, Apelação 0000494-11.2010.8.14.0006, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 20.08.2018.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHECER DA APELAÇÃO DE AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA E DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de afastar a necessidade de instauração da fase de liquidação e autorizar o início do cumprimento de sentença após o trânsito em julgado desta, mediante a apresentação de memória discriminada e atualizada do cálculo.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Aggreko Energia Locação de Geradores LTDA e pelo Município de Parauapebas em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que julgou procedente a Ação de Cobrança movida pela primeira, nos seguintes termos (ID 7228713):

“Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na petição inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS a pagar ao autor os valores devidos, a serem objeto de liquidação posterior, devidamente acrescido de juros e correção monetária, devidamente corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data em que o pagamento deveria ter sido efetuado e juros de mora de 0.5 % ao mês a contar do ajuizamento da ação, abatido o valor do ISSQN devido.

Em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Pelos princípios da causalidade e da sucumbência recíproca, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre proveito econômico obtido, conforme artigo 85, §3º, V, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.”

Em suas razões recursais,

Aggreko Energia Locação de Geradores LTDA afirma que o juízo de origem se equivocou quanto à necessidade de liquidação posterior nos moldes da Lei Federal nº 4.320/1964, considerando que os documentos juntados aos autos são suficientes para atestar a liquidez e exigibilidade do crédito.

Aduz que a exigência da fase de liquidação, nestes moldes, contraria os princípios da eficiência, celeridade e efetividade processual, além de representar benefício à conduta inadimplente da administração pública, que não pode se valer de sua torpeza para se eximir do pagamento, invocando a vedação ao enriquecimento sem causa.

O Município de Parauapebas, por sua vez, sustenta a ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço de locação alegado, apontando inexistência de ordem de serviço ou de recebimento do equipamento e ressaltando a impropriedade das notas fiscais apresentadas pela parte autora, por não estarem acompanhadas dos documentos de liquidação exigidos pela Lei Federal nº 4.320/1964.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da condenação.

Apenas a parte autora ofertou suas Contrarrazões (ID 7228740).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 8524075).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e
ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excede 100 (cem) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC).

A sentença reconheceu que a parte autora se desincumbiu de demonstrar a prestação do serviço por meio das notas fiscais (ID 7228608) e da nota de empenho (ID 7228609), bem como mediante outros documentos comprobatórios da contratação e entrega dos equipamentos (ID 7228678 ao ID 7228681 e ID 7228710 ao ID 7228712).

Em seu apelo, o Município alega ausência de prova suficiente da efetiva entrega e utilização do gerador locado, aduzindo inexistência de liquidação da despesa nos moldes do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64.

Todavia, tal argumento não merece prosperar, pois como bem ressaltado pelo juízo de origem, há elementos robustos nos autos que comprovam a execução contratual.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, é firme no sentido de que a Administração Pública responde pelo pagamento de bens ou serviços efetivamente prestados, ainda que ausente o contrato formal, desde que haja demonstração mínima de entrega e aceitação da prestação, sob pena de enriquecimento ilícito. Confira-se:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - INADIMPLEMNETO CONTRATUAL POR PARTE DO MUNICÍPIO – NOTAS FISCAIS NÃO PAGAS – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO EM DETRIMENTO DO FORNECEDOR – ALEGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO INADEQUADO DAS NOTAS FISCAIS PELA GESTÃO ANTERIOR – IRRELEVÂNCIA - OBRIGAÇÃO DE PAGAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- O município que celebra contrato de aluguel de veículos efetivamente usufruídos pela Administração, deve efetuar o pagamento da contraprestação pactuada, sob pena de enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

II- As alegações de arquivamento inadequado das notas fiscais comprobatórias do cumprimento da obrigação por parte da gestão anterior não elidem a responsabilidade do ente público, devendo ser suscitadas em ação própria, sob pena de violação aos princípios da celeridade e efetividade processual .

III- Comprovado que o Município recebeu os serviços prestados pela autora e não lhe pagou o respectivo preço, deve ser julgada procedente a ação de cobrança, em face da obrigação do Poder Público.

IV- Recurso Conhecido e Improvido. Em reexame necessário, sentença mantida.

(TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 0000494-11 .2010.8.14.0006 9999194602, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 20/08/2018, 1ª Turma de Direito Público)

No caso, não se verificou nenhuma má-fé da contratada, tampouco ausência de lastro documental. Ao contrário, a prestação do serviço está suficientemente demonstrada.

Quanto ao pedido subsidiário de redução do valor da condenação, também não merece guarida, pois os valores se encontram adequadamente quantificados com base na Fatura nº 024328030 e demais documentos.

Por outro lado, no tocante à apelação da empresa Aggreko Energia Locação de Geradores LTDA, entendo que lhe assiste razão.

Com efeito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o trâmite da liquidação de sentença pode ser afastado se a obrigação for determinável por simples cálculos aritméticos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO QUE DEPENDE DE MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO CONSIDERADA DESNECESSÁRIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, à míngua de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.

2. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo.

3. No caso, para prevalecer pretensão em sentido contrário à conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a apuração dependeria de perícia, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1303173 SP 2018/0131912-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2023)

Resta inequívoco que esta é a hipótese dos autos, já que na Fatura nº 024328030 consta expressamente o valor da dívida e na sentença restou estabelecida a aplicação do IPCA como índice de correção monetária,

desde a data em que o pagamento deveria ter sido efetuado, e a incidência de juros de 0,5% ao mês, a contar do ajuizamento da ação, além do abatimento do valor do ISSQN devido, de modo que a exigência de nova fase processual apenas para reproduzir operação matemática evidente configuraria formalismo excessivo e ofensa aos princípios da celeridade e da efetividade processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO DA APELAÇÃO DE AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de afastar a necessidade de instauração da fase de liquidação e autorizar o início do cumprimento de sentença após o trânsito em julgado desta, mediante a apresentação de memória discriminada e atualizada do cálculo.

Em razão do integral desprovimento do recurso do Município de Parauapebas, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025